Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDA EM RECURSO. INCLUSÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS. INADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;
2. É de se estranhar e, sobretudo, indignar a alegação de omissão suscitada pelo embargante, considerando que nenhum dos pontos por ele suscitados em seus embargos foram oportunamente trazidos na petição de interposição do agravo de instrumento;
3. Com efeito, os argumentos deduzidos na petição inicial do agravo são restritos, basicamente, no sentido de não ser razoável que a pretensão do ora embargado fosse deduzida após substancial lapso temporal, argumento este que foi adequadamente enfrentado pela Corte no Julgamento do recurso;
4. O embargante não pode suscitar omissões sobre questões que não foram deduzidas na petição inicial, vez que não se admite emenda em recurso para acrescer fundamentos não declinados anteriormente, por ser evidente a incidência de preclusão;
5. Recurso conhecido e não provido.